Tribunal: CARF
Processo: 10510.001838/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001838/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.241 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
GERALDO DA COSTA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis
Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (SE) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 31/36) referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2005; ano calendário 2004, em procedimento de revisão
de declaração. Detectada a falta do pagamento antecipado do imposto de renda, de R$
20.813,73, decorrente da omissão de rendimentos tributáveis – benefícios a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001838/2009-61
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001838/2009-61

previdência oficial e previdência complementar –, e a ausência de retenção e de
recolhimentos do imposto de renda sobre o 13o salário, de R$ 1.236,96, apurouse
imposto de renda suplementar de R$ 22.050,69.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 39/45) está observado que o contribuinte intimado
a informar porque não submeteu ao ajuste anual os rendimentos auferidos a título de
previdência oficial (INSS) e previdência complementar (Petros) não se manifestou.
Entretanto, pesquisas externas constataram a existência de ação judicial contra a
Fazenda Nacional na qual concedida a antecipação de tutela. Posteriormente, a fazenda
interpôs agravo de instrumento e apelação cível que resultaram na reforma dos julgados
de 1o grau. Apesar disto inexistiu qualquer retenção e recolhimento do imposto de renda
de abril a dezembro de 2004 sobre os rendimentos declarados em Dirf com
exigibilidade suspensa (fl. 8), nem o contribuinte os declarou no campo rendimentos
tributáveis.
Cientificado do lançamento, o contribuinte na impugnação (fls. 48/49),
alega a condição pessoal de portador de cardiopatia grave, desde 2000, e que seus
proventos de aposentadoria são isentos. Requer o cancelamento do crédito tributário
exigido.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário:2004
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
Para que um laudo médico pericial seja considerado como emitido por órgão oficial, não
basta que tenha sido emitido em papel com o timbre da repartição, sendo indispensável
a indicação do cargo ou do ato que confere ao profissional autoridade para manifestar-se
como perito em nome do órgão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 21/05/13 (fls. 62), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 26/06/13 (fls. 64 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do Aviso de Recebimento anexado aos autos a fls. 62, o
recorrente foi notificado da decisão recorrida aos 21/05/2013, uma terça-feira, dia útil, e interpôs
Recurso Voluntário contra essa decisão aos 26/06/2013, uma quarta-feira, também dia útil,
conforme se verifica do carimbo aposto em seu recurso, a fls. 64 dos autos.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (Destaquei)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.241 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001838/2009-61

Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente é o dia 22/05/2013,
sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 20/06/2013, uma quinta-
feira.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos a fls. 64, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 26/06/2013, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Ressalte-se que em consulta à rede mundial de computadores, não consta que
tenha havido feriado na localidade que pudesse interferir na contagem do prazo recursal.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital